Tribunal: TJMT
Processo: 1020493-11.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1020493-11.2019.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM [] - COMARCA DE [INSERIR]
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ESPÓLIO DE MIGUEL FERREIRA DE AGUIAR
Vistos etc.
Dê-se vistas à Pocuradoria Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. Maria Erotides Kneip
Relatora